Tribunal: TJBA
Processo: 0501516-04.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501516-04.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMMEL COELHO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GILBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PARCIAL. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. INCAPACIDADE RELATIVA PARA ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CURADOR IDÔNEO. VÍNCULO AFETIVO COMPROVADO. TOMADA DE DECISÃO APOIADA INADEQUADA PARA O CASO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de interdição parcial, com fundamento no art. 4º, III, do Código Civil, reconhecendo a incapacidade relativa do requerido para atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, diante do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (CID F31.7). Sustenta-se, em grau recursal, a nulidade da sentença por ausência de estudo social e ausência de comprovação da idoneidade do curador nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de estudo social no procedimento de interdição configura nulidade processual capaz de anular a sentença que decretou curatela parcial, à luz do conjunto probatório produzido e das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de estudo social não enseja nulidade processual quando suprida por prova pericial psiquiátrica conclusiva elaborada por profissional habilitado que atesta, de forma categórica, a existência de transtorno mental severo e incapacitante para atos patrimoniais, conforme faculta o art. 753, §1º, do CPC.

4. A manifestação lúcida e espontânea do curatelado, colhida nos autos, corrobora a necessidade de curatela parcial ao revelar insegurança para decisões patrimoniais e preferência clara pela nomeação do irmão como curador, constituindo elemento relevante na formação do convencimento judicial, nos termos do art. 751, do CPC.

5. A curatela parcial decretada respeita os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima, limitando-se a atos patrimoniais e negociais, em conformidade com o art. 84 da Lei nº 13.146/2015, preservando os direitos existenciais do interditando.

6. A ausência de documentos específicos para aferição da idoneidade do curador não compromete a validade da nomeação, quando há provas nos autos da existência de vínculo afetivo, convivência prolongada e inexistência de indícios de inidoneidade.

7. A tomada de decisão apoiada não se mostra viável no caso concreto, dada a existência de períodos de completa incapacitação do curatelado, incompatíveis com a exigência de manifestação consistente de vontade do apoiado.

8. O longo período de exercício regular da curatela provisória, sem qualquer ocorrência de prejuízo ao curatelado, reforça a adequação e estabilidade da medida adotada, inviabilizando a anulação da sentença por meras formalidades não essenciais.

9. A presença efetiva do Ministério Público e da Defensoria Pública no processo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, afasta qualquer alegação de nulidade por violação a direitos fundamentais do interditando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0501516-04.2016.8.05.0137
, em que figura como apelante,
ROMMEL COELHO DA SILVA
, e como apelado,
JOSE GILBERTO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)